Tribunal: TJES
Processo: 5016523-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016523-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILCE PEREIRA SEVERIANO e outros

AGRAVADO: LEONARDO DE JESUS BEDIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO. ORDEM DE DESOBSTRUÇÃO DE ÁREA. DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA SERVIDÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1 - A tutela de urgência deve se apoiar em elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2 - A certidão do oficial de justiça produzida em sindicância demonstrou dúvida relevante quanto à utilidade da servidão, tornando controvertida a legitimidade da ordem de desobstrução.
3 - A determinação de demolição de estruturas (piscina e área gourmet) mostra-se prematura diante da necessidade de instrução probatória, especialmente pericial.
4 - A tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC.
5 - Recurso conhecido e provido, para suspender os efeitos da decisão agravada que determinava a demolição das edificações.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edilce Pereira Severiano e José Carlos Severiano contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, por meio da qual, nos autos da Ação de Reintegração de Servidão ajuizada por Leonardo de Jesus Bedim, manteve a liminar anteriormente concedida, determinando a desobstrução da área litigiosa mediante a demolição de piscina e área gourmet construídas pelos ora agravantes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, os agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, em síntese, que: (a) a decisão agravada impõe medida extrema e irreversível, com grave prejuízo patrimonial e emocional aos agravantes, idosos e enfermos; (b) a estrada objeto da demanda não possui utilidade, conforme sindicância judicial que atestou que o caminho termina em curral e não dá acesso à propriedade do agravado; (c) a decisão viola os arts. 1.378 e 1.388, II, do CC, ao manter servidão sem utilidade; (d) houve erro na caracterização de esbulho possessório, pois a via é juridicamente ineficaz; e (e) há confusão entre servidão de passagem (direito real) e passagem forçada (direito de vizinhança), sendo a ação possessória inadequada para a finalidade pretendida.

Decisão no ID 16469500 que deferiu o efeito suspensivo.

Contrarrazões dos agravados no ID 16517493 e agravo interno no ID 16628313.

Contrarrazões ao agravo interno no ID 17108792.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento (inclusive o agravo interno).

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, os agravantes se voltam contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, por meio da qual, nos autos da Ação de Reintegração de Servidão ajuizada por Leonardo de Jesus Bedim, manteve a liminar anteriormente concedida, determinando a desobstrução da área litigiosa mediante a demolição de piscina e área gourmet construídas pelos ora agravantes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, os agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando que: (a) a decisão agravada impõe medida extrema e irreversível, com grave prejuízo patrimonial e emocional aos agravantes, idosos e enfermos; (b) a estrada objeto da demanda não possui utilidade, conforme sindicância judicial que atestou que o caminho termina em curral e não dá acesso à propriedade do agravado; (c) a decisão viola os arts. 1.378 e 1.388, II, do CC, ao manter servidão sem utilidade; (d) houve erro na caracterização de esbulho possessório, pois a via é juridicamente ineficaz; e (e) há confusão entre servidão de passagem (direito real) e passagem forçada (direito de vizinhança), sendo a ação possessória inadequada para a finalidade pretendida.

Pois bem. Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Ocorre que, ao que se vê dos autos, a decisão recorrida que deferiu o pleito do agravado de desobstrução de área objeto de reintegração de posse repercute como desdobramento do pretérito pronunciamento daquele juízo (ID 19997527 - 06.12.22), a fim de possibilitar o acesso à propriedade do agravado por meio de passagem no interior do terreno dos agravantes.

No entanto, em que pese a argumentação do agravado acerca do cumprimento da decisão judicial liminar de reintegração de posse que inclusive havia sido objeto de confirmação no Agravo de Instrumento nº 5010574-95.2023.8.08.0000, certo é que este julgado desta Primeira Câmara Cível, também concluiu no sentido de que “[...] O imóvel está encravado e a estrada apontada não se cuida de via alternativa, ou seja, de mera tolerância, mas sim, de única via de acesso à propriedade do Agravado,
o que, por óbvio, deve ser melhor aprofundado na fase de instrução probatória
.[...]” (grifei).

Justamente por isso, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, ressalto que não fosse suficiente a ausência de clareza nos documentos colacionados pelas partes e o fato de que a demanda ainda está no início da instrução probatória (já que aguarda a regularização da intimação do autor para informar as provas que deseja produzir), certo é que a dúvida restou potencializada com a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça na sindicância realizada nos imóveis objeto da discussão sobre a servidão de passagem na data de 26/12/2024, nestes termos:

“Certifico, ainda, que, conforme determinação de sindicância, ao verificar a referida propriedade, constatei que havia livre acesso ao local pertencente à requerida. No momento, encontrei a pessoa de Edi Carlos (filho da proprietária requerida e morador daquela comunidade), que demonstrou estar cuidando adequadamente da propriedade. Em relação às instalações da piscina e da área gourmet, foi possível constatar que estão, de fato, edificadas no local, sendo que a piscina encontrava-se vazia e devidamente tampada.

Verifiquei também, na presença de Edi Carlos, Dra. Juliana e Dr. Ubaldo, que o acesso anteriormente alegado pelo requerente como viável para alcançar sua propriedade não se concretiza, pois, após passar pela área da requerida, a estrada termina em um curral.

Ademais, informo que, conforme diálogo com as pessoas mencionadas,
foi esclarecido que a requerida permite o acesso ao lado de sua residência, o qual se conecta ao caminho solicitado pelo requerente, configurando-se como um desvio que não altera a distância originalmente requerida, o que, por sua vez, não chegaria a propriedade do requerente
.

Sendo o que me cabe a esclarecer na presente sindicância.

SEGUE PDF ANEXO COM FOTOGRAFIAS E VÍDEOS PARA MELHORES ESCLARECIMENTOS.
” (grifo nosso)

Como se observa, tal constatação não pode ser desconsiderada, notadamente porque até mesmo lança fundada dúvida a respeito da utilidade da mencionada servidão de passagem em favor do agravado, conforme prescreve o art. 1.378, do Código Civil.

Posta assim a questão, sobressai com a clareza a necessidade de desenvolvimento da instrução probatória, quiçá com a realização de prova pericial que esclareça a realidade fática da localidade em discussão, razão pela qual as informações colacionadas pelo Oficial de Justiça justificam a suspensão da referida ordem de desobstrução da área.

Vale ressaltar que, a teor do Art. 296, do CPC, “A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”.

Além disso, ressoa evidente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação com a demolição das estruturas determinadas na decisão agravada (piscina e área gourmet), o que tem o condão de repercutir em onerosidade excessiva a ambas as partes.

Nesse contexto, realmente não sobressai a plausibilidade do direito invocado pelo agravado, ao menos neste momento incipiente do processo, razão pela qual a resolução da questão deve ficar relegada para depois da dilação probatória.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A questão demanda dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência.
Afinal, a concessão da tutela de urgência requer a presença de prova inequívoca do direito do requerente, o que não se identifica nesta fase do rito. 2) Matéria fática que demanda dilação probatória. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003027-04.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Sep/2023)

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de desobstrução da área objeto de reintegração de posse com relação à ordem de demolição da piscina e da área gourmet.
Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no ID
16628313.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira